Tribunal: TJSP
Processo: 1020208-04.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação Cível - Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018 - Juros de mora e correção monetária readequados ao entendimento do STF.
Acórdão readequado.